Tribunal: STF
Processo: ARE 1329064
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 1, p. 201/202):
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. DIREITOS INDISPONÍVEIS DA MENOR. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO POR ESTE ÓRGÃO JULGADOR. ESTADO DE FILIAÇÃO RECONHECIDO VOLUNTARIAMENTE PELO AUTOR (ADOÇÃO A BRASILEIRA). EXAME DE DNA QUE EXCLUI A PATERNIDADE BIOLÓGICA. IRRELEVÁNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO REGISTRO CIVIL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA SOBRE A PATERNIDADE BIOLÓGICA QUANDO DO REGISTRO DE NASCIMENTO. ATO VOLUNTÁRIO E CONSCIENTE. AUSÊNCIA DO ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. EXEGESE DO ART. 1.604 DO CÓDIGO CIVIL. RESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ATO JURÍDICO IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL. RECURSO PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA EX OFFICIO. 1."O reconhecimento espontâneo da paternidade somente pode ser desfeito quando demonstrado vicio de consentimento, isto é, para que haja possibilidade de anulação do registro de nascimento de menor cuja paternidade foi reconhecida, é necessária prova robusta no sentido de que o "pai registrai" foi de fato, por exemplo, induzido a erro, ou ainda, que tenha sido coagido a tanto"(REsp 1022763/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 03/02/2009). 2. Em procedimentos que têm por objetivo primordial a salvaguarda física, moral e psicológica da criança, conta o julgador com amplitude discricionária mais significativa para sublevar aspectos jurídico-formalísticos a fim de conferir maior segurança e equidade às decisões que proferir (AI n.° 2011.046230-7, deste Relator). 3. No sistema do livre convencimento do julgador (art. 131 do CPC) no tocante ao mérito da causa, o que importa é o exame e a credibilidade das provas produzidas, sendo absolutamente irrelevante, o fato de não ter a arte passiva ad causam atacado, pontualmente, em suas razões recursais o mérito da controvérsia, sobretudo, se tratar a hipótese de direito indisponível respeitante a uma criança ou adolescente. Esta omissão da parte passiva, por sinal, não impede que o Juizado ad quem examine a prova trazida aos autos pelas partes e decida fundamentadamente (art. 93, IX da CF e art. 458, II, do CPC) pela reforma do decisum de primeiro grau de jurisdição que concluiu pela procedência dos pleitos exordiais.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1, p. 224).
    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se contrariedade aos arts. 1º, III, 226 e 227, do Texto Constitucional.
    Nas razões recursais, aduz-se, que “No presente feito o recorrente se vê obrigado por determinação judicial a ser pai de uma adolescente com a qual NÃO POSSUI VÍNCULO BIOLÓGICO OU AFETIVO fatos estes inquestionáveis nos autos. Obviamente que a manutenção de tal decisão se mostra desrespeitosa e não prima pela dignidade do ser humano, já que impede a menor/ adolescente de encontrar suas verdadeiras raízes e obriga o recorrente a possuir um vínculo em total desrespeito ao interior, já que o amor deveria ser a base dos vínculos familiares.” (eDOC 1, p. 265)
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Quando do julgamento da apelação, o Tribunal de origem assim asseverou: (eDOC 1, p. 204/211):
     “A ré, por sua vez, alega que sempre teve o autor como pai, mantendo com ele uma relação de afeto e carinho. 
    (…)
    De início, convém registrar que, muito embora, o autor tenha juntado certidão de casamento com a representante da ré, é enfático ao aduzir que já estavam separados de fato há aproximadamente três anos quando do nascimento da ré. Alega, ainda, que, durante este período, mantinha relações sexuais esporádicas com a representante da ré.
      Consta da certidão de nascimento da ré a declaração do autor de que é pai da menor. 
    Deduzidas as alegações das partes, passa-se à analise da legislação aplicável ao caso. 
    Sobre a possibilidade de desconstituição do registro de nascimento, estabelece o art. 1.604 do Código Civil: "ninguém pode vindicar estado contrário ao que resulta do registro de nascimento, salvo provando-se erro ou falsidade do registro". 
    Conforme se extrai do referido dispositivo, para que se proceda à desconstituição do registro de nascimento imprescindível que se demonstre os vícios de consentimento elencados pelo Código Civil. Isso se deve ao fato de que a paternidade espontaneamente reconhecida é ato irrevogável e irretratável. 
    Vale destacar que esta prática, de proceder ao registro do filho, mesmo tendo conhecimento de não ser o pai biológico, é o que a doutrina e jurisprudência tem denominado de "adoção à brasileira". As razões pela qual se tem impossível a desconstituição do registro de nascimento pelo pai registrai nestes casos são óbvias, haja vista a inocuidade da alegação de vício de consentimento quando do registro do menor. 
    Esse rigor - da irrevobilidade e irretratabilidade do ato registrai - está consubstanciado nas diretrizes que permeiam o direito de filiação constitucionalmente assegurado, haja vista os evidentes efeitos negativos que possam acarretar aos direitos fundamentais da criança e do adolescente no caso de eventual anulação do registro de nascimento. 
    (…)
    Muito embora realizado o exame de DNA no presente caso, dando conta que o autor não é pai biológico da ré, bem como ter o estudo social constatado o distanciamento entre a filha e o pai registrai, tais circunstâncias não são suficientes para demonstrar o necessário vício de consentimento para desconstituir o registro de nascimento. 
    Dessa forma, a mingua de provas que demonstrem o efetivo vício de consentimento - inclua-se ai: Erro (art. 138), Dolo (art. 145), Coação (art. 151), Estado de Perigo (art. 156) e Lesão (art.157) - não há como dar guarida a pretensão autoral, devendo o pedido inicial, necessariament= ser julgado improcedente.”
    Conforme se depreende da leitura do acórdão recorrido, para divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 925202 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16/02/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 01-03-2016 PUBLIC 02-03-2016)
    Ademais, o Tribunal a quo apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Código Civil, art. 1.604), revelando-se oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido:
    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE INVESTIÇÃO DE PATERNIDADE. RECUSA DO SUPOSTO PAI EM REALIZAR O EXAME DE DNA. PRESENÇA DE OUTRAS PROVAS HÁBEIS PARA PROVAR A VERDADE DOS FATOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1131409 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 31/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 14-09-2018 PUBLIC 17-09-2018)
    DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. ERRO EM EXAME DE TIPAGEM SANGUÍNEA DA AUTORA NO PRÉ-NATAL. SUPOSTA INCOMPATIBILIDADE DO SANGUE DO BEBÊ. DÚVIDAS QUANTO À PATERNIDADE. CIDADE DO INTERIOR. INFIDELIDADE. CONSTRANGIMENTO QUE ATINGIU OS GENITORES DA AUTORA. INCOMPATIBILIDADE DO SANGUE DA AUTORA COM O SEU PAI. INDENIZAÇÃO. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. SÚMULA 279/STF. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 08.7.2011. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 279 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Precedentes. Agravo conhecido e não provido. (ARE 716336 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 13-03-2013 PUBLIC 14-03-2013)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC, e art. 21, § 1°, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 03 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
                  Documento assinado digitalmente